Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-39.2011.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0001522-39.2011.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: UMBELINO ALVES DE CAMPOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de UMBELINO ALVES DE CAMPOS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
Em suas razões recursais, o apelante aduz que a demora para a citação não pode ser imputada à Fazenda Pública, mas decorreu dos trâmites da própria máquina judiciária, de modo que não há falar em prescrição intercorrente, sobrelevando que a sentença não explicita os marcos legais que delimitam a prescrição reconhecida.
Assim, requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que, em 12/08/2011, a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face de Umbelino Alves Campos com vistas à cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 20111629, que, à época, totalizava o valor de R$ 919,48.
O magistrado determinou a citação via Correios, que não se realizou. Em 22/04/2013, o juízo determinou os autos ao arquivo sem baixa na distribuição, nos termos do Provimento 13/2013 CGJ/MT, determinando a intimação das partes.
A Fazenda Exequente requereu, então, a citação por carta em 17/07/2013, anexando a CDA atualizada no valor de R$ 2.778,79.
Em seguida, foi certificada a intimação da exequente acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos.
Após, sobreveio a sentença ora combatida, donde se infere a seguinte fundamentação:
“Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.”
Todavia, examinando a marcha processual supra sintetizada, constata-se que não houve cumprimento das determinações de citação do exequente, ressaindo evidente que o processo permaneceu estagnado na secretaria do juízo por longos intervalos.
Ademais, verifica-se que o pedido por realização da citação e a atualização da CDA – que, inclusive, demonstrava o descabimento do encaminhamento dos autos ao arquivamento provisório – foram completamente ignorados pelo juízo a quo.
Nesse contexto, tem-se que à hipótese cabe aplicação analógica do enunciado sumular 106 do STJ, que dispõe que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Com efeito, a prescrição é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal previsto em lei. Vale dizer, para além da verificação do prazo transcorrido entre os marcos legais, impõe-se averiguar, para fins de reconhecimento da prescrição, a inequívoca inércia da Fazenda Pública.
Desse modo, considerando que, no caso, não se verifica qualquer inércia qualificada por parte do exequente, que ajuizou a ação no prazo, havendo o trâmite processual se alongado por lapsos atribuídos à máquina judiciária, não se revela possível reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário.
A propósito, é esse o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0002203-14.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA ACERCA DA CITAÇÃO INFRUTÍFERA - INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra aplicável a Súmula 106 do STJ.” (N.U 0002749-86.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)
2. Sentença reformada, recurso provido.
(N.U 0001112-78.2006.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)
Se não bastasse, quanto à prescrição intercorrente, não se pode olvidar que se encontra consolidado o entendimento de que o termo inicial da suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei n. 6830/80 inicia-se automaticamente após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Também estabeleceu a Corte de Cidadania que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública jamais foi intimada sobre a tentativa frustrada de citação da parte executada, já que o despacho determinando sua realização não foi cumprido, de modo que sequer se iniciou o decurso dos prazos de suspensão da execução e, por conseguinte, da prescrição intercorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado